Tribunal: TJDFT
Processo: 0751196-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751196-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RONALDO CESAR BARBOSA DE ANDRADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por RONALDO CESAR BARBOSA DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial n.o 12.388/2024, por ausência de cumprimento do requisito objetivo (ID 78610907 - Pág. 96). Em suas razões recursais (ID. 78610907 - Pág. 98), o agravante sustenta, inicialmente, possuir o direito de peticionar diretamente ao Juízo da Execução Penal, sem a necessidade de advogado constituído ou defensor público, conforme assegura o inciso XIV do artigo 41 da Lei de Execução Penal (LEP). No mérito, alega que o indeferimento do pedido de indulto fundamentou-se na alegação que o apenado não se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional até 25 de dezembro de 2024, data de referência do Decreto no 12.338/2024. Sustenta que a execução da pena teve início na data da prisão em flagrante, ocorrida em 24/02/2019, antes mesmo do trânsito em julgado da ação penal condenatória, proferida em 28/08/24 e cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 09/09/24, ambos anteriores à data-limite estabelecida pelo decreto. Aponta que, em 25/12/2024, conforme relatório da situação processual executória (mov. 15.1), restava pena remanescente de 2 anos, 9 meses e 4 dias. O art. 9o, inciso VIII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 prevê a concessão de indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período de pena remanescente, na data de referência, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes. Destaca que não é reincidente, a pena remanescente é inferior a seis anos e o trânsito em julgado anterior à data de referência permite reconhecer a condição de cumprimento de pena, ainda que o regime formal tenha sido iniciado posteriormente por questões processuais. Contrarrazões pelo não provimento do agravo recurso (ID 78610907 - Pág. 107). Por força do efeito regressivo do recurso (art. 589 CPP), os autos foram conclusos ao Juízo da VEPERA, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 78610907 - Pág. 111). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 78642850). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para elaboração de defesa técnica do requerente (ID 78822378). A Defensoria Pública informou que patrocina regularmente a defesa do assistido e aduziu que o requerimento deve ser remetido ao Juízo de execução, pois a análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância (ID 79650215) É o relatório. DECIDO. De acordo com a manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal, verifica-se que o presente requerimento decorre de pedido formulado diretamente pelo apenado, visando à reconsideração da decisão proferida pelo Juízo da VEPERA/DF que indeferiu a concessão de indulto com base no Decreto no 12.338/2024. Consta dos autos que a Defensoria Pública patrocina regularmente a defesa do assistido no processo de execução originário, razão pela qual a análise do pleito compete ao juízo de primeiro grau. A apreciação direta por este Tribunal configuraria evidente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à competência funcional prevista na Lei de Execução Penal. Ressalte-se que a Defensoria Pública já diligenciou junto ao juízo da execução, conforme informado no Memorando no 463/2025 – DPDF/NAJ2GRAU, datado de 16/12/2025, por meio do qual comunicou o Núcleo de Execuções Penais acerca do teor do presente processo, a fim de que fossem adotadas as providências cabíveis quanto à análise do benefício pleiteado (id 79650218). Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO ADMITO o presente agravo de execução. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora